Tribunal: TJES
Processo: 5004913-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004913-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN DOS ANJOS CLAUDIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004913-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: RUAN DOS ANJOS CLAUDIO

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ruan dos Anjos Cláudio contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal n° 0000116-70.2025.8.08.0021. O paciente foi preso em flagrante em 30/01/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, sustentando ausência de fundamentos concretos e a tese de que o paciente seria mero usuário de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, à luz dos elementos constantes nos autos e da jurisprudência aplicável, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise aprofundada da prova da autoria e da materialidade, para discutir se o paciente seria mero usuário, exige dilação probatória, sendo incabível a apreciação dessa controvérsia na via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas e da reiteração delitiva demonstrada pela existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de ações penais em curso e antecedentes criminais como elementos hábeis para justificar a segregação cautelar, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, sendo incabível para afastar indícios de autoria quando presentes nos autos elementos suficientes.

A existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

A presença de indícios de autoria e materialidade, aliada a risco concreto de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/06, arts. 33, caput; 35; 40, VI. CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; AgRg no HC n. 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/03/2025, DJe 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004913-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: RUAN DOS ANJOS CLAUDIO

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RUAN DOS ANJOS CLAUDIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, no
s

A
uto
s
d
o Processo tombado sob nº 0000116-70.2025.8.08.0021
, em razão de se encontrar pres
o
preventivamente desde
3
0
/
0
1
/202
5
, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33,
caput
,

e
art.
35
c/c art. 40, inciso VI, todos
da
Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento proferido anteriormente.

Extrai-se da denúncia constante no processo de referência os seguintes fatos:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de janeiro de 2025, por volta de 12h13min, na Rua Pedro Machado, Bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios com o menor Kauan Antonio dos Santos, venderam, traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desses delito.

Narram os autos que policiais militares, após receberem inúmeras denúncias da realização tráfico de drogas na Rua Pedro Machado, Bairro Nossa Senhora da Conceição, prosseguiram até o local e montaram ponto de observação.

Após alguns minutos, foi possível visualizar o denunciado e o menor Kauan Antonio dos Santos pegando drogas em 3 pontos distintos e entregando a diversos usuários, recebendo dinheiro em troca. Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram com o denunciado R$70,00, 1 pino de cocaína e 1 bucha de maconha e com o menor Kauan Antonio dos Santos R$79,00 e 2 pedras de crack.

Com o auxílio do cão farejador Lobo, houve busca nos 3 pontos em que os denunciados buscavam as drogas, sendo encontrado, no total, 157 pinos de cocaína grandes, 68 pinos de cocaína pequenos, 11 buchas de maconha, 4 tiras de maconha, 22 duas pedras de crack e 7 unidades de haxixe. Importante destacar que o réu e o menor já possuem histórico criminal envolvendo tráfico de drogas e já são conhecidos da guarnição policial por participarem dessa atividade ilícita.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 57059884 (fls.53-59), Auto de Apreensão nº 2090.3.42291/2025 (fl.28), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.30), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.”

Registrados os fatos que circundam a presente impetração, destaco que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria. Dessa forma, os argumentos da defesa relacionados à tese no sentido de ser o paciente apenas um mero usuário de substâncias entorpecentes dependem de aprofundamento das provas existentes nos autos, o que é incabível na via célere do
writ.

Na situação em análise, constata-se a existência de indícios de autoria, diante das informações constantes do auto de prisão em flagrante e depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão do paciente.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista que o paciente possui outra ação penal em curso pela prática de delito de igual natureza, o que enseja a demonstração do risco concreto de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).(AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)